Tribunal: TJSP
Processo: 1003563-71.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Demanda ajuizada em face da Serasa S.A., para obstar o uso de dados pessoais do autor nos serviços prestados pela ré. Demanda versando prestação de serviços. Competência preferencial e comum das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado do TJSP (art. 5o, §1o, Res. 623/2013). Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO A UMA

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Demanda ajuizada em face da Serasa S.A., para obstar o uso de dados pessoais do autor nos serviços prestados pela ré. Demanda versando prestação de serviços. Competência preferencial e comum das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado do TJSP (art. 5o, §1o, Res. 623/2013). Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA OU TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO.